Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709946-67.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CETELEM S.A., ALDO JOSE AQUINO CAETANO D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 62044216, intime-se o embargante para informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora